Tribunal: TJDFT
Processo: 0746954-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Processo : 0746954-91.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 173939197 dos autos originários n. 0073594-63.2009.8.07.0001) proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação do executado, aqui agravante, afastando o excesso de execução, e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. O agravante sustenta incorreção dos cálculos homologados. Afirma que o valor utilizado na base de cálculo pela Contadoria foi de R$ 119.130,60, o que diverge da realidade, pois deveria ter sido considerado o montante de R$ 33.000,00. Acrescenta que a Contadoria lançou custas de outro processo, não excluiu a multa de 1%, além de que desconsiderou os pagamentos realizados pela parte executada. Salienta que a urgência consubstancia-se no fato de que “A não constatação do excesso na execução implica a penhora de 15% (quinze por cento) na remuneração do Agravante, que tem 5 (cinco) dependentes diretos, necessitando de sua ajuda para a sobrevivência”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Diante da divergência entre as partes acerca do valor devido, o Juízo de origem encaminhou os autos à Contadoria Judicial e, após manifestação das partes, homologou os cálculos apresentados, porque aplicados os parâmetros devidos. Confira-se trecho da fundamentação da decisão: Observe-se que o valor de R$119.130,60 utilizado como base do cálculo pela contadoria corresponde ao resultado da atualização monetária do valor de R$92.666,66 (fixado na Decisão de ID. 34390391) desde 26/07/2013 até fevereiro de 2015, data em que ocorreu o primeiro bloqueio. Assim, não há que se falar em erro. Ao apresentar o valor correto como sendo de R$33.000 (trinta e três mil reais) o executado ignorou a decisão que resolveu a liquidação de sentença e fixou a dívida em R$92.666,67 (noventa e dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Quanto ao valor de R$17,93 (dezessete reais e noventa e três centavos), veja-se que a sua dedução foi indicada na página 7 (sete) do ID. 171969844. Ainda que assim não fosse, tal quantia se mostra irrisória em relação ao montante total do débito e não justificaria o retorno dos autos à contadoria ou a designação de perito contábil, tendo em vista os princípios da duração razoável do processo, da eficiência, da economia processual, dentre outros. Ante o exposto, homologo os cálculos de ID. 171969844 e reconheço que o débito remanescente perfaz a quantia de R$92.087,99 (noventa e dois mil e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos). Anotado. Dessa maneira, não há demonstração de impropriedade nos cálculos, cuja conclusão da Contadoria Judicial apontou atenderem às determinações dos autos. Observa-se que, diversamente do alegado pelo agravante, o cálculo apresentado (id. 171969844 na origem) considerou o ressarcimento de custas processuais (R$ 302,31), bem assim as deduções dos pagamentos realizados pelo agravante, conforme os destaques em vermelho. Além disso, em que pese a afirmação do agravante de que a Contadoria não excluiu a multa de 1%, não consta tal incidência na planilha de cálculo. Assim, não ficou demonstrada a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Ademais, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado de forma concreta pelo agravante. Afinal, o juízo de origem apenas homologou os cálculos da Contadoria; a mera possibilidade de penhora ou a expropriação de bens não constitui perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o ordenamento jurídico assegura ao executado a reparação de eventuais danos provocados pelo credor. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator